Tribunal: STF
Processo: HC 267591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE TREZE ANOS E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL: FUNDADAS SUSPEITAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2026, por Bruno Barros Mendes, em benefício de Natal Batista da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.12.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 986.602/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP julgou parcialmente procedente a denúncia, em 23.11.2009, e desclassificou o delito de tráfico de drogas para o de posse para uso pessoal. Considerada a reincidência do paciente, foi aplicada a pena de dez meses de prestação de serviços à comunidade e dez meses de comparecimento a curso educativo (incs. II e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 46-47, e-doc. 2). 

3. Em 14.6.2012, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal n. 0004433-70.20009.8.26.0539, interposta pelo Ministério Público estadual, para condenar o paciente às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e noventa e nove dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 48-54, e-doc. 2). 

A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 6.7.2012 (fl. 101, e-doc. 2). 

4. Contra a condenação transitada em julgado, o paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0017039-73.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida, em 19.2.2025, pelo Oitavo Grupo Criminal, em acórdão com esta ementa:
“REVISÃO CRIMINAL – Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum – Penas fixadas com critério e corretamente – Indeferimento da revisão criminal” (fl. 20, e-doc. 2).

5. Contra a revisão criminal, impetrou-se, em 7.3.2025, o Habeas Corpus n. 986.602/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 166). Pediu-se a ordem para reconhecer a “ilicitude das provas derivadas da busca pessoal e insuficiência da prova para a comprovação da destinação da droga a comercialização. Requer[eu-se] a absolvição do acusado (fl. 183, e-doc. 2). Subsidiariamente, buscou-se desclassificar a conduta para o crime de porte de drogas para uso próprio. 

Em 29.10.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (fls. 183-190, e-doc. 2). A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, em 18.12.2025, com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REVISÃO CRIMINAL. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA N. 241/STJ. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 241/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Segundo o art. 244 do CPP, ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 
2. Em interpretação do art. 244 do CPP, a Sexta Turma do STJ estabeleceu critérios objetivos para a busca pessoal, assentando que: ‘1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) […] 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. […] 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada […] ou intuições /impressões subjetivas […] 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos […] após a revista não convalida a ilegalidade prévia […] 5. A violação dessas regras […] resulta na ilicitude das provas obtidas’ (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022). 
3. O Plenário do STF firmou tese no HC n. 208.240/SP: ‘A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física’. 
4. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), assentou que a busca pessoal exige: ‘(a) que a polícia indique as circunstâncias objetivas […] com relação concreta com a prática de uma infração penal; (b) que tais circunstâncias devem ser prévias […] e de interpretação restritiva; (c) que devem se dar em uma situação de urgência […] ; (d) que as forças de segurança devem registrar exaustivamente […] os motivos; (e) a não utilização de critérios discriminatórios […]’.
5. Há a inversão do ônus da prova na revisão criminal, de modo que cabe à defesa indicar prova apta a afastar o contexto fático tido por incontroverso na ação rescindenda. 
6. No caso concreto, consta que o paciente foi definitivamente condenado por tráfico de drogas; a defesa alegou ilicitude das provas derivadas da busca pessoal e insuficiência probatória quanto à destinação da droga à comercialização, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação. A narrativa indica que o paciente conduzia veículo em rodovia, acompanhado da esposa e da filha, sendo interceptado em posto rodoviário, ocasião em que os policiais perceberam nervosismo e volume nas vestes íntimas, posteriormente identificado como sessenta e cinco porções de cocaína acondicionadas em saco plástico na região genital. 
7. A motivação da busca pessoal não foi impugnada no procedimento de conhecimento, não tendo sido objeto da instrução e do contraditório; em revisão criminal, o ônus de comprovação do alegado recai sobre o revisionando, razão pela qual se mostra inviável o reconhecimento da ilicitude da diligência sem demonstração objetiva dos requisitos legais.
8. Quanto ao pleito desclassificatório, o Tribunal de origem destacou quantidade, forma de acondicionamento da droga e contradições nas versões do acusado, concluindo pela tipicidade do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; em habeas corpus, a desclassificação demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável. 
9. Quanto à dosimetria, assenta-se que a reprimenda foi exasperada na primeira fase por uma condenação e na segunda fase por outras duas condenações definitivas anteriores aos fatos, não havendo ofensa à Súmula n. 241/STJ; ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, mantém-se a decisão agravada, conforme a diretriz: ‘É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado’. 
10. Reconhecida a insuficiência dos argumentos do agravante para infirmar a conclusão anterior; inviável declarar a ilicitude da busca pessoal na via eleita e inviável a desclassificação, mantendo-se a dosimetria por ausência de violação à Súmula n. 241/STJ. 
11. Agravo regimental não provido” (fls. 212-214, e-doc. 2).

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta serem ilícitas as provas que fundamentaram a condenação do paciente, pois decorreram de ilegalidade na busca pessoal e ausência de fundada suspeita. 

Afirma a condição de usuário do paciente e requer a desclassificação da conduta para uso pessoal, ressaltando que a pequena quantidade de entorpecente reforça a ausência de mercancia (fls. 8-12, e-doc. 1). 

Salienta ter sido apreendido com o paciente 30g de entorpecente na busca pessoal realizada enquanto o paciente viajava de automóvel com sua família. Argumenta que, ao “calcular as despesas de viagem levando em consideração a distância, o número e valor dos pedágios, e o consumo médio do carro do Paciente (Saveiro 1.8), chegamos à conclusão que o sentenciado gastaria média 670 reais (aproximadamente), para ir e voltar do seu destino. Sem contar, as despesas de hospedagem e alimentação própria, da sua esposa e da criança. Nessas condições, o tráfico imputado ao PACIENTE não faz sentido. (...) Portanto, considerando, que 1 grama de cocaína, normalmente é vendida por 10 reais (http://www.economiaerealidade.com/2010/12/quanto-custa-1-grama-decocaina.html), no máximo, a venda oriunda da quantidade de droga apreendida, geraria um valor de 300 reais ao Paciente, valor insuficiente pra arcar com as custas da viagem familiar” (fls. 5-6, e-doc. 1). 

Pondera “que as 60 gramas se referem ao peso do entorpecente e das capsulas, ou seja, o peso refere-se ao pó somado ao recipiente. Assim, a droga em si equivale a APENAS 30,520 gramas – o que reforça ainda mais seu destino exclusivo para uso” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Observa que o paciente teria “trabalho lícito e residência fixa. Ainda que tenha um histórico de condenações anteriores, essas ocorreram há anos – já completado o período depurador, inclusive. O réu manteve-se longe das ilicitudes, possui empresa própria, compromissado com a vida familiar e religiosa, conforme ampla documentação em anexo. A versão extrajudicial apresentada pelo réu não tem condão legal e constitucional para justificar sozinha a condenação pelo crime de tráfico – em razão da ausência de contraditório e ampla defesa. Trata-se de situação em que o réu inventou uma versão para que sua esposa, presente no momento, não descobrisse que ele havia voltado a fazer uso da droga – sem saber que isso prejudicaria sua situação criminal” (fls. 9-10, e-doc. 1). 

Assevera manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, pois em “sede de segunda e terceira fase da dosimetria da pena, o Tribunal utilizou-se da mesma condenação constante na Folha de Antecedentes Criminais do réu para exasperação da pena duas vezes” (fl. 12, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) Seja declarada a nulidade das provas; ou 
b) Tendo em vista tamanho constrangimento ilegal suportado pelo paciente, a desclassificação do art. 33 da Lei 11.343/06 para o art. 28 da mesma lei, conforme decidido na sentença, ausente qualquer elemento que aponte pela traficância; 
c) Subsidiariamente, seja afastada a exasperação da pena aplicada em terceira fase da dosimetria” (fl. 14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Na presente impetração, a defesa busca a revisão de condenação criminal transitada em julgado e confirmada em revisão criminal julgada improcedente pelo Tribunal de origem.

A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 6.7.2012, mais de treze anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 16.1.2026 (fl. 101, e-doc. 2; e-doc. 3).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, em especial quando confirmada em ação revisional. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente habeas corpus, a declaração de nulidade das provas que fundamentaram a condenação do paciente pela alegada ilegalidade na busca pessoal do paciente ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso próprio. Subsidiariamente, o impetrante busca a revisão da dosimetria, com a exclusão do aumento aplicado na terceira fase, afirmando a existência de bis in idem. 

11. No julgamento da revisão criminal, o Tribunal estadual indeferiu a ação e reafirmou a ausência de ilegalidade na busca pessoal e na dosimetria da pena, além de afastar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal. Confiram-se trechos do voto do Relator:
“Pois bem, o Código de Processo Penal, de fato, exige, como requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, ‘fundada suspeita’, não sendo possível, portanto, a mera suposição, algo intuito e frágil, para a sua realização. 
Na espécie, diferentemente do sustentado pela nobre defesa, os policiais rodoviários militares, em depoimentos harmônicos, disseram, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que estavam em patrulhamento de rotina quando procederam com a interceptação do automóvel. Durante as diligências, suspeitaram da atitude do peticionário, aparentando nervosismo diante da ação policial. 
Ora, os policiais em razão da própria função exercida têm percepção acima da média sobre fatos ilícitos praticados ou a praticar por algum indivíduo, não necessitando, de atitudes extremas para notar uma ilicitude. Intrínseco da profissão exercida ao longo do tempo a percepção da fundada suspeita exigida para a busca pessoal. 
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal:
(...) Com efeito, estando justificada a ação policial, inexiste a nulidade aventada. Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal. 
Conforme se observa dos autos, o revisionando foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 06 de julho de 2009, por volta das 19h35, na Rodovia João Batista Cabral Rennó (SP-225), Km 310, na Base da Polícia Rodoviária, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, trazia consigo e transporta, no veículo VW/Saveiro 1.8, cor cinza, placas DAP-0754, sem autorização e para fins de traficância, 65 cápsulas de cocaína (60,5 g), todas no interior de uma sacola plástica. 
Segundo apurado, em patrulhamento realizado pela polícia militar rodoviária foi efetuada a interceptação de rotina do veículo conduzido pelo peticionário, o qual estava acompanhado de sua amásia Carleane e sua filha N. (9 anos de idade). 
Em busca pessoal realizada no condutor, os policiais encontraram as drogas cima referidas, escondidas no interior da cueca do peticionário. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos pelos laudos de constatação provisória (fls. 18 dos autos de origem) e de exame químico-toxicológico (fls. 97) e pela prova oral colhida durante a persecução penal. 
A autoria também é certa.
Conforme se observa dos autos, o contexto probatório foi suficiente para provar que o revisionando realmente praticou o crime imputado nos autos de origem, conforme se depreende da forte e conclusiva prova testemunhal e documental, de forma que inafastável o r. decreto condenatório.
Tributado o devido respeito aos entendimentos divergentes eventualmente existentes e, considerados os termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, verifica-se que inexiste nos autos a superveniência de dados que justifiquem novo reexame fático. 
Não se vislumbra, na hipótese, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se fundando a condenação em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, nem sendo, no presente momento, apresentadas novas provas de inocência da condenada.
(...) Na verdade, no caso em comento, a nobre defesa pretende a reanálise do acervo probatório, conjunto este exaustivamente enfrentado em primeira e segunda instância, não colacionando aos autos nenhum elemento novo, tampouco demonstrando possível erro judiciário. 
É importante ressaltar que, conforme entendimento pacífico, do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) Não obstante, insta consignar que para aconfiguração do crime de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, uma vez que o simples fato de, com essa finalidade, guardar, preparar, manter em depósito, trazer consigo, transportar, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime de tráfico. Inviável, outrossim, a desclassificação da conduta ao crime de porte de drogas para consumo próprio, uma vez demonstrado, à luz das provas coligidas nos autos de origem, a destinação de comercialização das substâncias apreendidas em poder do peticionário. 
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: (...) 
No caso em comento, a reprimenda foi bem fixada nos autos de origem, em consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum, devendo ser integralmente mantida, nos seguintes termos (com ressalvada da pena atinente ao tráfico de drogas, redimensionada pelo C. Superior Tribunal de Justiça):
Na primeira fase prevista no artigo 68 do Código Penal, diante de circunstância judicial desfavorável representada por condenação definitiva pretérita por roubo (e atingida pelo quinquênio legal depurador atinente à reincidência fls. 101), fixa-se a pena-base em um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ou seja, em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, com multa no importe de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. 
Já na segunda fase do artigo 68 do Código Penal, depara-se com a circunstância agravante decorrente de decisão condenatória transitada em julgado pela prática de tráfico e porte ilegal de arma de fogo (...), daí porque se exaspera a pena em um quinto (1/5), chegando-se ao patamar definitivo de sete (7) anos de reclusão, coma pecuniária correspondente a seiscentos e noventa e nove (699) dias-multa, unidade no piso, ausentes outras causas modificadoras (...). 
Incogitável a causa de diminuição descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista as condenações anteriores antes salientadas. 
A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, solução que decorre claro da Lei nº 8.072/90, com a redação trazida pela Lei nº 11.464/07, a par de o retiro pleno mostrar-se o único cabível diante do tráfico, ainda mais diante das condenações pretéritas. 
Ademais, é certo que somente se procede à modificação de pena, em sede de revisão criminal, quando se constata flagrante erro técnico ou mesmo hipótese de clamorosa injustiça, o que não se evidencia no caso concreto. 
Assim sendo, rejeitada a preliminar, indefere-se a revisão criminal” (fls. 22-34, e-doc. 2).

12. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 986.602/SP, com estes fundamentos:
“A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 
Por ocasião da análise do habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, assim decidi (fls. 182-189):
NATAL BATISTA DA SILVA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Revisão Criminal n. 0017039-73.2024.8.26.0000. 
Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas. 
A defesa aduz, em síntese, ilicitude das provas derivadas da busca pessoal e insuficiência da prova para a comprovação da destinação da droga a comercialização. Requer a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação.
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 172-177). 
Decido. 
I. Busca pessoal 
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida. Confiram-se: (...) 
II. O caso dos autos 
De acordo com o acórdão condenatório, a busca pessoal ocorreu no seguinte contexto (fl. 49): 
Com efeito, as testemunhas Luiz Fabiano e Edvaldo c Oliveira, em juízo, esclareceram ter abordado o acusado no momento em que conduzia veículo, ambas acrescentando que, em poder dele, mais especificamente na regido genital e no interior da cueca, lograram encontrar sessenta e cinco porções de cocaína tipo ‘foguetinho’, acondicionadas em saco plástico (fls. 170 e 171).
Segundo se depreende dos autos, no caso, o paciente conduzia veículo automotor em uma rodovia na companhia de sua esposa e de sua filha, quando foi interceptado em um posto rodoviário estadual. Durante a abordagem, os policiais perceberam nervosismo e notaram um volume em suas vestes íntimas, que posteriormente constataram se tratar das porções de droga descritas na denúncia. 
Da leitura dos autos, noto que a motivação da busca pessoal não foi impugnada durante o procedimento de conhecimento, de modo que não foi objeto da instrução processual e tampouco do contraditório entre as partes. Não há clareza sobre o que ensejou a diligência policial no caso, iniciada como uma abordagem de rotina em rodovia e com dinâmica não plenamente esclarecida. 
Em revisão criminal, todavia, o ônus de comprovação do alegado recai sobre o demandante (revisionando). 
A esse respeito, vale conferir a lição da doutrina: (...) 
Nesse sentido também se orienta a jurisprudência desta Corte Superior: (...) 
Logo, neste caso, inviável o reconhecimento da ilicitude da diligência. 
III. Desclassificação 
O Tribunal de origem rechaçou o pleito desclassificatório a partir dos seguintes fundamentos (fls. 49-50):
No caso, a quantidade e forma de acondicionamento do substância entorpecente (sessenta e cinco porções de cocaína armazenada em porções trazidas na região genital, com peso total próximo de sessenta gramas ns. 13 e 18) denotam inegável tráfico, impondo salientar que já o consumo de menos da décima parte da droga bastaria para configurar quadro de overdose, circunstância suficiente para obstaculizar a desclassificado operada na sentença, ainda mais diante do fato de a mercancia espúria não constituir ‘comportamento’ isolado na vida passada do apelado (fls. 117). Ainda para confirmar a infração penal narrada na denúncia, tem-se a fotografia juntada a fls. 84, na hipótese indicando o acondicionamento da cocaína de modo unicamente condizente com o tráfico, tudo obstaculizando a desclassificação. Se isso não bastasse, infere-se que o denunciado, na fase policial e perante as testemunhas aludidas, logo após a abordagem, disse ter ‘achado’ a droga no carro que conduzia (fls. 09, 170 e 171), quando, já em juízo, alegou que comprara o tóxico num posto situado cm Mato Grosso do Sul (fls. 169), contradição apta a reforçar a conduta prevista no artigo 33, caput, do Código Penal.
Diante de tais fundamentos, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o sistema da persuasão racional, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso, com indicação da quantidade de entorpecentes, numerário apreendido e apreensão de outras pessoas com drogas no local.
Registro, no particular, que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 
Por fim, esclareço que, para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao paciente para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Ilustrativamente: (...) 
IV. Dosimetria
Da leitura do acórdão condenatório, verifico que o Tribunal de origem exasperou a reprimenda na primeira fase em razão de uma condenação e na segunda fase em razão de outras duas condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado, de modo que não ocorreu a alegada ofensa à Súmula n. 241 do STJ.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: ‘É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos’ (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 219-227, e-doc. 2). 

13. Pelo que consta das decisões das instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos eletrônicos.

Depreende-se dos autos que a Polícia Militar Rodoviária fazia “patrulhamento de rotina no local” ao abordar o veículo conduzido pelo paciente (fl. 35, e-doc. 2). Assentou-se que “o paciente conduzia veículo automotor em uma rodovia na companhia de sua esposa e de sua filha, quando foi interceptado em um posto rodoviário estadual. Durante a abordagem, os policiais perceberam nervosismo e notaram um volume em suas vestes íntimas, que posteriormente constataram se tratar das porções de droga descritas na denúncia” (fls. 43 e 223, e-doc. 2). 

Foram apreendidos pelos policiais, na busca pessoal, 60g de cocaína com o paciente em sua região genital, no interior de sua roupa íntima, acondicionadas em sessenta e cinco porções (fl. 225, e-doc. 2).

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 

As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXI